Tribunal: TJMT
Processo: 1028617-96.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028617-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), DIONEZIA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 202.352.321-49 (AGRAVANTE), PEDRO DIAS DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 630.308.101-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO LUIS CARLOS ALVES registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS ALVES - CPF: 237.783.779-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGDA SUELI BRUNO NOGUEIRA BORGES - CPF: 378.730.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PENSÃO MILITAR E VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados no montante de R$ 6.094,66 (seis mil e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos), provenientes de conta bancária de executada pensionista militar, em cumprimento de sentença decorrente de condenação em honorários sucumbenciais e custas processuais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se valores bloqueados via SISBAJUD, oriundos de pensão militar e inferiores a 40 salários mínimos, são impenhoráveis nos termos dos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. A pensão militar possui natureza alimentar e está expressamente protegida pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, que abrange "pensões" e demais verbas de subsistência do devedor e sua família.

4. O valor bloqueado de R$ 6.094,66 (seis mil e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos) não ultrapassa o limite de 40 salários mínimos estabelecido no artigo 833, inciso X, do CPC, aplicando-se a proteção legal independentemente da origem dos recursos depositados em conta corrente.

5. A executada arguiu tempestividade a impenhorabilidade, não incidindo a preclusão prevista no Tema Repetitivo 1235 do STJ, que exige manifestação no primeiro momento processual adequado.

6. As fichas financeiras do Exército Brasileiro constituem documentos oficiais com presunção de veracidade, dispensando prova adicional sobre a origem alimentar dos valores bloqueados.

7. A proteção das verbas alimentares decorre do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e visa garantir o mínimo existencial, especialmente tratando-se de pessoa idosa e portadora de enfermidades graves.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso provido para determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados.

Tese de julgamento:

"São impenhoráveis os valores provenientes de pensão militar bloqueados em conta bancária quando inferiores a 40 salários mínimos, aplicando-se cumulativamente as proteções dos incisos IV e X do artigo 833 do CPC, desde que arguida tempestivamente a impenhorabilidade pelo executado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DIONÉZIA BORGES DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos Embargos de Terceiro nº 0015804-24.2008.8.11.0041, indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita e manteve bloqueada a quantia de R$ 6.094,66 (seis mil e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos), proveniente de pensão depositada em sua conta bancária.

Inconformada, a Agravante apresentou recurso (ID. 309203866), no qual sustenta que a decisão merece reforma, porquanto restaria comprovado nos autos que percebe pensão mensal no valor de R$ 5.544,00, verba de caráter impenhorável, consoante previsão do art. 833, IV, do CPC. Aduz, ainda, que a quantia bloqueada não ultrapassa o limite de 40 salários mínimos, hipótese em que igualmente incide a impenhorabilidade prevista no inciso X do mesmo dispositivo legal.

Defende que a manutenção da constrição causa-lhe grave prejuízo, haja vista ser pessoa idosa, portadora de depressão crônica e fibromialgia severa, encontrando-se em tratamento médico e sem exercer atividade remunerada. Sustenta que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de reconhecer a impenhorabilidade de valores oriundos de pensão e inferiores ao patamar legal de 40 salários mínimos, devendo ser liberada a quantia constrita.

Postula, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para determinar o levantamento imediato da penhora, alegando presentes os requisitos da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da indisponibilidade de sua única fonte de subsistência. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a consequente declaração da impenhorabilidade da verba bloqueada.

Foram juntados documentos médicos pela Agravante (ID. 309203867) com o intuito de comprovar seu estado de saúde e a necessidade de deferimento da benesse postulada.

A liminar foi deferida. (id. 310458389)

Contrarrazões. (id. 313772886)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados e manteve a penhora de R$ 609.466,00 provenientes de conta bancária da executada.

Alega a parte Agravante que os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratarem de verba proveniente de pensão militar (art. 833, IV, CPC) e por não ultrapassarem o limite de 40 salários mínimos (art. 833, X, CPC), requerendo o imediato desbloqueio da quantia constrita em razão de sua condição de pensionista com graves problemas de saúde e sem outras fontes de renda.

Já a parte Agravada defende que deve ser mantida a penhora, sustentando que a executada litigou sem assistência judiciária durante todo o processo e somente após se tornar devedora passou a alegar hipossuficiência, não tendo comprovado satisfatoriamente suas alegações de impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Pois bem. O recurso comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central dos autos reside na alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD na conta bancária da executada, sob o fundamento de que se tratam de verbas provenientes de pensão militar e que não ultrapassam o limite legal de 40 salários mínimos. Verifica-se nos autos que a agravante é pensionista militar, conforme demonstram as fichas financeiras do Exército Brasileiro anexadas aos autos, percebendo o valor mensal de R$ 5.544,00 a título de pensão. Constata-se, ainda, que o valor bloqueado de R$ 609.466,00 corresponde ao montante devido em cumprimento de sentença decorrente de condenação em honorários sucumbenciais e custas processuais.

A questão jurídica posta demanda análise da aplicabilidade dos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil, que estabelecem a impenhorabilidade de determinadas verbas e valores. O inciso IV do referido dispositivo legal determina expressamente que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º". Por sua vez, o inciso X estabelece a impenhorabilidade de "quantia até 40 (quarenta) salários mínimos, depositada em caderneta de poupança ou em conta corrente".

Depreende-se da documentação anexada que a agravante comprovou de forma inequívoca ser beneficiária de pensão militar, conforme evidenciam as fichas financeiras oficiais do Exército Brasileiro que demonstram o recebimento mensal de R$ 5.544,00.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as verbas de natureza alimentar, especialmente as pensões, gozam de proteção legal específica contra atos de constrição judicial. Nesse sentido, o Tema Repetitivo 1235 do STJ estabeleceu que "a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão".

Resta demonstrado pelos elementos coligidos que a agravante arguiu tempestivamente a impenhorabilidade dos valores bloqueados, não havendo que se falar em preclusão da matéria.

A análise do valor constrito revela que a quantia de R$ 609.466,00 não ultrapassa o limite de 40 salários mínimos estabelecido no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, considerando-se o salário mínimo vigente. Importa registrar que a jurisprudência dominante reconhece a aplicação cumulativa dos fundamentos de impenhorabilidade previstos nos incisos IV e X do artigo 833 do CPC, quando presentes os requisitos específicos de cada hipótese legal.

A decisão agravada incorreu em equívoco ao fundamentar o indeferimento na ausência de comprovação da origem dos valores, uma vez que as fichas financeiras do Exército Brasileiro constituem documentos oficiais dotados de presunção de veracidade que demonstram de forma clara e inequívoca que os rendimentos da agravante provêm exclusivamente de pensão militar. Convém esclarecer que a aplicação do precedente jurisprudencial consolidado dispensa a produção de prova adicional quando os elementos documentais já carreados aos autos são suficientes para a demonstração da natureza alimentar da verba bloqueada.

A alegação da parte agravada de que a executada teria litigado sem assistência judiciária durante o processo não possui o condão de afastar a proteção legal conferida às verbas de natureza alimentar. A impenhorabilidade das pensões constitui norma de ordem pública decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana e visa garantir o mínimo existencial, não podendo ser relativizada em razão da condição econômica anterior do devedor ou de sua capacidade de arcar com custas processuais. Os documentos médicos anexados aos autos evidenciam que a agravante é portadora de depressão crônica e fibromialgia severa, condições que reforçam a necessidade de preservação de sua única fonte de subsistência.

É possível verificar através da análise dos autos que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. A probabilidade do direito encontra-se configurada diante da demonstração inequívoca de que o bloqueio recaiu sobre verba de natureza alimentar protegida pela legislação processual civil e dentro do limite legal de impenhorabilidade. O periculum in mora também se mostra presente, pois a manutenção da constrio compromete o sustento da agravante, pessoa idosa e portadora de enfermidades graves que depende exclusivamente da pensão bloqueada para custear suas necessidades básicas e tratamento médico.

A proteção conferida pelo ordenamento jurídico às verbas de natureza alimentar decorre do princípio da dignidade da pessoa humana e visa garantir o mínimo existencial, não cabendo ao julgador flexibilizá-la quando presentes os requisitos legais específicos. A impenhorabilidade das pensões constitui norma de ordem pública de observância obrigatória, conforme pacificado pela jurisprudência dos tribunais superiores. Cumpre destacar que os precedentes jurisprudenciais aplicáveis ao caso concreto são uníssonos no sentido de reconhecer a proteção das verbas pensionárias contra atos de constrição judicial, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no § 2º do artigo 833 do CPC, que não se verificam na presente hipótese.

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para determinar o imediato desbloqueio da quantia de R$ 6.094,66 (seis mil e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos) constrita da conta bancária da agravante, por se tratar de verba impenhorável nos termos dos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025